Tribunal: TJPA
Processo: 0009765-74.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009765-74.2018.8.14.0009

APELANTE: DANIEL PEREIRA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
DANIEL PEREIRA MORAES
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a reincidência do apelante, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos autos (ID 62166784), pelo Auto de Constatação Provisória da Droga juntado ao presente processado (ID 62166784), corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo, constando de 20 (vinte) petecas com resultado positivo para cocaína, pesando 4,362g (quatro gramas e trezentos e sessenta e dois miligramas), somado ao Laudo Forense relativo à substância encontrada na residência do acusado com resultado positivo para barrilha, obtendo-se 6.910ml (seis mil, novecentos e dez mililitros, (ID 62167201), além de petrechos para comercialização da droga como tesoura, sacos plásticos e uma balança de precisão, bem como, o depoimento em juízo dos policiais, testemunhas de acusação,

todos uníssonos e harmônicos no sentido do cometimento da traficância por parte do recorrente. No tocante a ilegalidade das provas decorrente da invasão de domicílio, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que após a realização de uma averiguação de tráfico, os policiais encontraram drogas na posse do recorrente e, logo em seguida, empreenderam diligências à residência deste, após o seu consentimento. Ao chegarem à localidade, os policiais se depararam com pasta base de cocaína em fase de preparação, bem como sacos plásticos e balança de precisão. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DANIEL PEREIRA MORAES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a reincidência do apelante, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 25 de agosto de 2018, por volta das 11H, na Tv. Maravilhosa, nesta cidade, o denunciado foi flagrado de posse de 10 pedras de oxi e em seguida, em sua residência, foi encontrado um balde com líquido branco utilizado na transformação de pedra de oxi em pasta base de cocaína, mais 10 pedras de oxi, sacos plásticos, tesoura, balança de precisão e uma panela contendo barrilha para a confecção da droga. Aufere-se dos autos, que a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ã. Rocam em uma averiguação de tráfico. Na ocasião, uma dupla havia sido abordada e o acusado portava 10 pedras de oxi. A guarnição dirigiu-se, então, à residência do acusado e o flagrou tendo em depósito um balde com líquido branco utilizado na transformação de pedra de oxi em pasta base de cocaína mais 10 pedras de oxi, sacos plásticos, tesoura, balança de precisão e uma panela contendo barrilha para a confecção da droga
,”
fato ocorrido na comarca de Bragança/PA

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos autos (ID 62166784), pelo Auto de Constatação Provisória da Droga juntado ao presente processado (ID 62166784), corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo, constando de 20 (vinte) petecas com resultado positivo para cocaína, pesando 4,362g (quatro gramas e trezentos e sessenta e dois miligramas), somado ao Laudo Forense relativo à substância encontrada na residência do acusado com resultado positivo para barrilha, obtendo-se 6.910ml (seis mil, novecentos e dez mililitros, (ID 62167201), além de petrechos para comercialização da droga como tesoura, sacos plásticos e uma balança de precisão, bem como, o depoimento em juízo dos policiais, testemunhas de acusação,

todos uníssonos e harmônicos no sentido do cometimento da traficância por parte do recorrente.

O apelante, não foi ouvido em juízo, apesar de devidamente intimado, tendo sido decretada sua revelia.

A testemunha Policial Militar MAYCO SANTOS ALVES, declarou em juízo que “
participou do apoio a prisão do acusado; que quem fez a abordagem foi a equipe da ROCAM; que primeiramente fizeram a abordagem e encontraram drogas com o acusado e depois se deslocaram para a residência do réu; que foram até a residência do denunciado; que ao entrar na casa, viu um balde com uma substância no fogo que estava sendo preparada; que se tratava de pasta de cocaína que estava em estado líquido; que o acusado foi abordado fora da residência; que durante a abordagem e a busca pessoal do acusado foram encontradas drogas com ele; que só prestou apoio e não chegou a entrar na residência; que apenas prestaram apoio aos policiais que efetuaram a prisão”
.

A testemunha Policial Militar ALDSON ROBERTO SOARES PADILHA, declarou em juízo que “
a ROCAM tinha feito a prisão do acusado; que foram dar apoio; que foram até a casa do acusado; que o acusado teria levado o depoente e os demais policiais até a residência onde estava o restante da droga; que encontraram um balde com uma mistura que estava sendo utilizada para preparar a droga; que nesse balde tinha pasta-base de cocaína; que não se recorda se foi encontrada balança de precisão; que não chegou a entrar na residência do acusado; que não sabe dizer quantas pessoas tinham na residência; que se limitou a dirigir a viatura durante esta abordagem; que apenas adentrou apenas no quintal da residência, na parte dos fundos”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante a ilegalidade das provas decorrente da violação de domicílio, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que após a realização de uma averiguação de tráfico, os policiais encontraram drogas na posse do recorrente e, logo em seguida, empreenderam diligências à residência deste, após o seu consentimento. Ao chegarem à localidade, os policiais se depararam com pasta base de cocaína em fase de preparação, bem como sacos plásticos e balança de precisão
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025